Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-43.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000383-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELMA LUCIA TEIXEIRA VANNI - CPF: 806.917.901-59 (RECORRIDO), GABRIELA CAROLINE SOUZA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 022.102.691-64 (ADVOGADO), DANIEL GOMES DE FREITAS - CPF: 036.294.071-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO TELEFÔNICO – CANCELAMENTO COMPROVADO POR MEIO DA JUNTADA DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA MULTA E DA FATURA EM ABERTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL E DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PROMOVENTE – ÁUDIO DEMONSTRANDO A INFORMAÇÃO ACERCA DA COBRANÇA DE MULTA E DE VALOR REFERENTE À ÚLTIMA FATURA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – INSCRIÇÃO REFERENTE ÀS LINHAS TELEFÔNICAS CONTRATADAS PELA PROMOVENTE – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍTICO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO.

Tendo o comprovante de inscrição juntado na inicial demonstrado que o debito inscrito originou-se do contrato n.
0005090782939195, o qual se refere às linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762, que pertenciam à promovente, cabia a mesma comprovar a quitação dos valores referente a multa e a última fatura em aberto, o que não ocorreu.

No áudio juntado em contestação, é possível notar que a atendente informa acerca da cobrança de multa e de valor referente ao fechamento de fatura do mês vigente.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso da parte promovida provido.

Recurso da parte promovente desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, em razão de inscrição nos órgãos de proteção sem prova da efetiva contratação, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados
HELMA LUCIA TEIXEIRA VANNI ,
em desfavor de
OI MÓVEL S/A.
para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais))
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Após a oposição de embargos de declaração pela parte promovente determinou, ainda, o cancelamento das linhas e a extinção de quaisquer débitos a elas atrelados, cito:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Embargos de Declaração, e
ACOLHO-O
para o fim de

cancelar as linhas telefônicas (61) 9-8679-6626, (61) 9-8425-1402 e (61) 9-8422-5714, bem como a extinção de quaisquer débitos a elas atrelados.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o contrato n. 0005090782939195 foi cancelado em 28.05.2019, sendo que a parte autora não quitou faturas em aberto, tendo havido a juntada de áudio em contestação comprovando o cancelamento.

Sustentou que inexiste ato ilícito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões pela promovente, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o valor da indenização por dano moral fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sustentou que requereu o cancelamento do plano no mês 05 e as faturas cobradas (negativadas) pela Recorrida são dos meses 07, 09 e 10, devendo a promovida ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, sugerindo a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como para condenar a Recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A promovente informa na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de
R$ 770,75 (setecentos e setenta reais e setenta e cinco centavos), com data de inclusão em 20.07.2018, em virtude de linhas telefônicas que não contratou.

Aduz que já foi cliente da parte promovida, por meio das linhas telefônicas (
62) 98587-0968 e (62) 98407-2762 e que solicitou o cancelamento, sendo que a negativação decorre das linhas (
61) 98679-6626, (61) 98425-1402 e (61) 98422-5714, as quais nunca contratou.

A parte promovida, em contrarrazões, informa que as linhas
no (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762, decorrem do contrato n. 0005090782939195, as quais foram canceladas, conforme áudio do cancelamento juntado. Informa que após o cancelamento, a promovente não realizou a quitação de valores em aberto, tendo ocorrido a inscrição.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, de modo que o recurso da promovente deve ser desprovido e o recurso da promovida deve ser provido a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Embora a promovente tenha sustentado na inicial que a inscrição decorre das linhas (
61) 98679-6626, (61) 98425-1402 e (61) 98422-5714, vejo que não houve a juntada de qualquer documento aos autos para comprovar tais alegações. O comprovante de inscrição juntado na inicial demonstra que o débito inscrito originou-se do contrato n.
0005090782939195, o qual se refere justamente às linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762, que pertenciam à promovente.

No áudio juntado em contestação, referente ao contato feito pela promovente para solicitar o cancelamento das linhas, é possível notar que a atendente informa acerca da cobrança de multa e de valor referente ao fechamento de fatura do mês vigente.

A promovente não apresentou qualquer comprovante de pagamento na inicial para demonstrar que realizou a quitação de tais valores após o pedido de cancelamento, o que da ensejo as alegações da promovida de que a inscrição ocorreu em virtude da existência de valores em aberto.

Ante a comprovação da origem do débito, não tendo a promovente comprovado a quitação da multa e da última fatura após o pedido de cancelamento das linhas (62) 98587-0968 e (62) 98407-2762 e, nem mesmo, que a inscrição se refere as linhas (
61) 98679-6626, (61) 98425-1402 e (61) 98422-5714, fazendo meras alegações na inicial, entendo que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, inexistindo ato ilícito a ser indenizado.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento, constitui exercício regular de direito, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovida para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021